Tribunal: TJES
Processo: 5003501-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003501-04.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA
AGRAVADO: RS COMERCIO DE EDIFICAÇÕESS LTDA. e outros (3)
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. INCISO IV DO ART. 139 DO CPC. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AFEIÇÃO AO TEMA 1.137 DO STJ. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE INSTÂNCIA SUPERIOR. SUSPENSÃO DETERMINADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de suspensão do processo, formulado com base na afetação do Tema 1.137 pelo Superior Tribunal de Justiça, que versa a possibilidade de adoção de meios executivos atípicos como forma de coerção ao cumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a execução de título extrajudicial, que utiliza como fundamento a aplicação de medidas coercitivas atípicas com base no inciso IV do art. 139 do CPC, deve ser suspensa até o julgamento definitivo do Tema 1.137 pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do inciso II do art. 1.037 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça determinou, na afetação do Recurso Especial nº 1.955.539/SP, a suspensão nacional de todos os feitos que versem sobre a aplicação de medidas executivas atípicas, com fundamento no inciso IV do art. 139 do CPC, até o julgamento do Tema 1.137.

A execução em trâmite envolve, de forma direta, o pedido de adoção de medidas coercitivas atípicas, como a suspensão da CNH, do passaporte e de cartões de crédito dos executados, o que a insere na delimitação do referido tema repetitivo.

O indeferimento da suspensão pela instância de origem exsurge incompatível com a ordem exarada pelo STJ, em violação ao disposto no inciso II do art. 1.037 do CPC, e ao dever de observância à hierarquia judicial e à autoridade dos tribunais superiores.

A manutenção da tramitação do feito, em contrariedade à ordem de suspensão, compromete os princípios da segurança jurídica, da isonomia e da eficiência processual, além de ensejar eventual nulidade de atos processuais e prejuízo irreparável à parte exequente.

O perigo de dano decorre da possibilidade de extinção prematura do processo ou do indeferimento definitivo de medidas cuja legalidade poderá ser confirmada em breve pelo STJ, esvaziando, assim, o objeto da execução e inviabilizando o resultado prático do provimento jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A suspensão de processos que versem adoção de meios executivos atípicos, com fundamento no inciso IV do art. 139 do CPC, é obrigatória nos termos do inciso II do art. 1.037 do CPC, quando afetada a matéria sob a sistemática dos recursos repetitivos.

A negativa de suspensão em tais hipóteses viola a autoridade do Superior Tribunal de Justiça, além de comprometer os princípios da segurança jurídica, da isonomia e da efetividade da execução.

É vedado ao juízo de origem deliberar em sentido contrário à determinação de suspensão emanada do STJ no bojo de recurso especial afetado como tema repetitivo.

Dispositivos relevantes citados
: art. 139, IV; art. 1.037, II, ambos do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, ProAfR no REsp 1.955.539/SP, rel. Min. Marco Buzzi, j. 29.03.2022, DJe 07.04.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Discute-se a decisão que indeferiu o pedido de suspensão do processo executivo, formulado pela
agravante
, mesmo diante da determinação expressa do Superior Tribunal de Justiça para que se
suspendam todos os feitos que vers
e
m
meios executivos atípicos
até o julgamento definitivo do
Tema 1.137
, afetado sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Trata-se, na origem, de execução na qual a agravante busca o cumprimento de obrigações pecuniárias por meio da adoção de medidas executivas restritivas aos direitos dos devedores, como a
suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, passaporte e cartões de crédito
.

O indeferimento da suspensão processual pelo magistrado de primeiro grau teve por base a alegação de que a matéria central do feito não se confunde com o objeto do julgamento do Tema 1.137.

No entanto, essa compreensão reponta incompatível com a determinação exarada pelo
STJ
, que, ao afetar a controvérsia sob a sistemática dos recursos repetitivos,
determin
ando
a
paralisação dos processos que tratam da possibilidade de adoção dos meios executivos atípicos
como forma de coerção ao cumprimento da obrigação.

A decisão proferida pelo STJ no
Recurso Especial nº 1.955.539/SP
, da relatoria do Ministro Marco Buzzi, determinara a suspensão do processamento de todos os feitos pendentes e recursos que versem idênticas questões até a definição da tese repetitiva, nos termos do inciso II do artigo 1.037 do CPC.

É de se conferir:

PROPOSTA DE AFETAÇÃO - RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMÁTICA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE, OU NÃO, DE ADOÇÃO DE MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. (Art. 139, IV, do CPC/15) 1. Delimitação da controvérsia:1.1. Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015. (ProAfR no REsp n. 1.955.539/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022.) [...]
Por unanimidade, determinou-se a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015
. Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Nancy Andrighi, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Paulo de Tarso Sanseverino, Maria Isabel Gallotti e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. [...]

Dessa forma, ao indeferir a suspensão do feito, o douto juízo
descumpriu ordem
expressa
de instância superior
.

A relação direta entre o Tema 1.137 e a execução em curso é inquestionável, pois o exequente busca, no bojo do processo de origem, a aplicação dos meios coercitivos previstos no inciso IV do artigo 139 do CPC.

Por sua vez, a tese apresentada pelo Tribunal da Cidadania no julgamento do repetitivo definirá se essas medidas podem ser impostas e sob quais situações.

Por conseguinte, resta presente o
fumus boni iuris
,
diante
da evidente ilegalidade da decisão impugnada, que contraria determinação expressa do STJ, bem como há risco de
nulidade dos atos executórios
, caso se verifique a incompatibilidade entre a medida exigida no processo de origem e a tese apresentada no julgamento repetitivo.

A negativa de suspensão do feito afronta diretamente os princípios da
segurança jurídica
e da
isonomia processual,
uma vez que
permite que processos idênticos tenham tramitações divergentes em diferentes instâncias.

O perigo de dano é igualmente evidente, na medida em que eventual extinção do processo por ausência de indicação de bens passíveis de penhora resultaria em
prejuízo irreversível à exequente
, que se veria impedida de utilizar mecanismos executivos que podem vir a ser validados pelo STJ.

Eventual necessidade de refazimento dos atos processuais, além de gerar custos, comprometeria a efetividade da prestação jurisdicional adequada.

Por conseguinte, a decisão recorrida, ao fundamentar o indeferimento da suspensão alegando que os meios executivos atípicos são apenas uma modalidade de persecução do crédito, desconsidera a amplitude do julgamento do Tema 1.137, cuja tese abrangerá
todos os aspectos relacionados à legalidade e aos limites desses instrumentos processuais
.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso
e a ele dou provimento,
para determinar a
suspensão imediata do processo executivo nº 0010885-62.2015.8.08.0030 até o julgamento final do Tema 1.137 pelo Superior Tribunal de Justiça
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 07/07/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões